Tribunal: TJMT
Processo: 1009458-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009458-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: CASA BONITA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
ELANIA CRISTINA SILVERIO
EDIMILSON SILVÉRIO ROSA DE BARCELOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Casa Bonita Móveis Indústria e Comércio Ltda – ME, Elania Cristina Silverio e Edimilson Silvério Rosa de Barcelos, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000563-58.2018.8.11.0003 (PJe), promovido pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante, esta que tinha o intuito de anular a citação por edital realizada nos autos originários, bem como, a fim de que fosse reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada no feito originário.
Os Recorrentes objetivam, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a citação editalícia realizada nos autos originários é indevida, eis que não teriam sido concluídas todas as modalidades de citação.
Destarte, apontam que a realização das demais formas de citação é etapa obrigatória para a possibilidade da citação via edital, desta maneira, é necessário realizar a mencionada suspensão, até ulterior decisão de mérito.
Afirmam, também, que é necessário proceder ao desbloqueio das verbas conscritas, já que estas seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Pugnam, portanto, pelo deferimento da medida liminar, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até que se resolva as questões ventiladas, e, no mérito, requer o reconhecimento da nulidade da decisão, e, por consequência, o cancelamento do edital de citação, bem como a manutenção da liberação das verbas penhoradas.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende os Agravantes, a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da aparente nulidade do edital de citação, bem como, que seja procedida à liberação das verbas penhoradas.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Em síntese, os Agravantes sustentam que a probabilidade do direito reside no fato de que nem todas as modalidades de citação foram cumpridas no feito originário, o que impossibilitaria a realização da citação por meio de edital.
Como é cediço, o rito das execuções fiscais possui aplicações diferentes dos comandos legais, de fato, a fim de se realizar a citação editalícia, é necessário esgotar as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil.
Isto, entretanto, no caso dos executivos fiscais, por meio do princípio da especialidade, o procedimento é diferente, em razão do que é disposto no verbete da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)
Como pode ser observado, o único requisito para a realização da citação por meio de edital nas Execuções Fiscais, é a tentativa prévia por meio de carta e oficial de justiça.
Assim, é necessário observar se este comando foi obedecido nos autos originários.
Ao compulsar os autos, verifica-se que, no ID no 89150963 – fl. 15, foi expedida a citação por meio de carta, e, no ID no 89150963 – fl. 41, expediu-se o mandado de citação via oficial de justiça, e, mais uma vez, no ID no 89150963 – fl. 63, foi expedida carta de citação, obviamente, contudo, sem sucesso.
Dessa maneira, é certo que, ao menos a priori, constata-se o cumprimento do estipulado na Súmula, e, por consequência, não se vislumbra a presença do primeiro elemento obrigatório para a concessão da medida liminar.
No que tange a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, verifica-se que no ID no 8150964 – fls. 9/12, foi realizada a penhora de numerário em 3 (três) contas distintas dos Recorrentes, sendo que os bancos/instituições financeiras alvos foram: Caixa Econômica Federal; CCLA Região Sul de Mato Grosso; e, BCO Brasil.
Ocorre, entretanto, que o artigo suscitado pelos Recorrente, a fim de garantir a impenhorabilidade seria o 833, X, do Código de Processo Civil, e, veja-se o que registra este dispositivo:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
[...]
Ao compulsar o feito originário, bem como o presente processo, não há qualquer indicativo de que as verbas penhoradas seriam oriundos da caderneta de poupança, logo, ao menos a priori, não se vislumbra qualquer violação na constrição realizada.
No caso do periculum in mora, este se afasta em razão da conclusão alcançada acima. Como é cediço, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer a sua relação creditícia com o Devedor (Contribuinte), e a Exequente dispõe de alguns meios para ver essa dívida satisfeita.
As constrições são garantidas à Fazenda Pública no artigo 10 da Lei de Execuções Fiscais, e as referidas estão especificadas no artigo 11, do mesmo códex. Colaciono ambos os dispositivos a seguir:
Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
Assim, é certo que o Exequente pode penhorar qualquer bem listado no artigo retro, respeitado, obviamente, a ordem estabelecida no próprio dispositivo.
Cai por terra, então, a fundamentação do Agravante, eis que a única hipótese do afastamento do direito do Exequente, ora Agravado, em realizar constrições, é na presença de elemento que induza a inexigibilidade do crédito vindicado.
Destarte, não vislumbro a presença do perigo da demora para a concessão da antecipação de tutela.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, não verifico os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada;
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 7 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora